Tribunal: TJPA
Processo: 0807108-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807108-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TATHIANA MARCOS KALLAS

AGRAVADO: ANTONIO MAURICIO SOUZA DE MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA E SUPRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ANTÔNIO MAURÍCIO SOUZA DE MEDEIROS contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por TATHIANA MARCOS KALLAS, para determinar a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e admitir a fixação de alimentos compensatórios.

2.

O embargante alega omissão no julgado, sob o fundamento de que não houve análise da preliminar de inovação recursal e supressão de instância arguida em contrarrazões, sustentando violação ao dever de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV).

3.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que o agravo de instrumento não seja conhecido. A embargada sustenta inexistência de omissão e caráter protelatório do recurso, pleiteando aplicação de multa (CPC, art. 1.026, §2º).

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve omissão no acórdão quanto ao exame da preliminar de inovação recursal e supressão de instância arguida em contrarrazões; e

(ii) se o eventual reconhecimento da omissão enseja a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

5.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

6.

Verifica-se que o acórdão embargado apreciou o mérito do agravo de instrumento, mas não enfrentou de forma expressa a preliminar de inovação recursal e supressão de instância arguida em contrarrazões. Configura-se, portanto, omissão relevante, a ser suprida em observância ao dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX).

7.

Superada a omissão, a preliminar não procede. O agravo de instrumento limitou-se a impugnar os capítulos da decisão interlocutória que indeferiram o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e de fixação de alimentos compensatórios. Houve apenas aprofundamento argumentativo, sem inovação de pedido ou ampliação da causa de pedir.

8.

Não se configura supressão de instância, pois o Tribunal atuou nos limites da devolutividade recursal, examinando a presença de indícios mínimos para a instauração do incidente, nos termos do art. 134 do CPC c/c art. 50 do Código Civil.

9.

Reconhecida omissão efetiva, não há caráter manifestamente protelatório nos embargos, afastando-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto ao exame da preliminar de inovação recursal e supressão de instância, rejeitando-a no mérito, sem atribuição de efeitos modificativos, mantido o acórdão embargado nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre preliminar processual arguida em contrarrazões, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há inovação recursal quando a parte apenas aprofunda fundamentos jurídicos para impugnar capítulo da decisão interlocutória, sem alteração do pedido ou da causa de pedir.

3. Reconhecida omissão efetiva, não são protelatórios os embargos de declaração, sendo incabível a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 50; CPC, art. 134.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Juiz Convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0807108-46.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: T. M. K.

EMBARGADO: A. M. S. D. M.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por ANTÔNIO MAURÍCIO SOUZA DE MEDEIROS contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa.

Narram os autos de origem que TATHIANA MARCOS KALLAS propôs ação de
divórcio litigioso com partilha de bens, pedido de tutela provisória e indenização por danos materiais e morais
contra Antônio Maurício Souza de Medeiros.

Alegou união sob o regime da
comunhão parcial de bens
desde 2016, com separação de fato em 2021. Relata que, durante o casamento, o réu ocultou patrimônio por meio da empresa
M D Construções e Serviços EIRELI
, e passou a controlar de forma exclusiva os bens do casal, gerando
desequilíbrio patrimonial
e impacto em sua
subsistência
.

A autora requer:

Divórcio com decretação liminar
, por ser direito potestativo;

Partilha de bens móveis e imóveis
, incluindo veículo BMW, imóvel no Montenegro Boulevard e bens de uso comum;

Indenização por danos materiais (R$ 30 mil)
pelos bens pessoais não devolvidos;

Indenização por danos morais (R$ 50 mil)
decorrentes de alegada relação abusiva que causou transtornos psicológicos;

Alimentos compensatórios (R$ 250 mil)
pela perda do padrão de vida e ausência de partilha;

Desconsideração da personalidade jurídica inversa
da empresa do réu para apuração da meação;

Bloqueio de 50% dos bens do réu e da empresa
via SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e demais sistemas, como medida de urgência.

Além disso, pede a
concessão de justiça gratuita
, dispensa da audiência de mediação,
retomada do nome de solteira
e a condenação do réu ao
pagamento de custas e honorários sucumbenciais
.

O Juízo da 6ª Vara de Família de Belém
decretou o divórcio antecipadamente
entre
Tathiana Marcos Kallas de Medeiros
e
Antônio Maurício Souza de Medeiros
, com base no direito potestativo da autora,
sem necessidade de prova ou consentimento do réu
, conforme o art. 355 do CPC, art. 1.580, §2º do CC e a EC nº 66/2010.

Determinou-se a
averbação do divórcio no cartório de registro civil
competente, autorizando a autora a
retomar seu nome de solteira
(Tathiana Marcos Kallas).

O processo teve determinado o seu curso quanto à
partilha de bens
e aos
pedidos de indenização por danos materiais e morais
. Também foi determinada a citação do réu para apresentar contestação. (71986843 – Decisão)

Antônio Maurício Souza de Medeiros apresentou
contestação e reconvenção
à ação de divórcio litigioso com partilha e indenização movida por Tathiana Marcos Kallas de Medeiros.

Preliminarmente, alegou a
tempestividade
da defesa,
pugnou pela realização de audiência de conciliação
e
impugnou a concessão da justiça gratuita
à autora, sustentando possuir esta renda elevada e bens próprios.

No mérito,
contestou os pedidos de partilha, indenização e alimentos compensatórios
, afirmando que:

muitos bens listados são
presentes de casamento ou de uso pessoal
da autora;

o veículo BMW foi vendido para pagar dívidas da empresa;

o imóvel do Montenegro Boulevard pertence à
empresa M D Construções
, sendo indevida a
desconsideração inversa da personalidade jurídica
;

não houve dano material nem moral
, tampouco condutas abusivas;

inexistem requisitos para tutela de urgência
de bloqueio de bens.

Em
reconvenção
, requereu que o
imóvel em Nova Lima/MG
, omitido pela autora, seja
incluído na partilha
, por ter sido adquirido durante o casamento, no valor total de
R$ 294.150,08
(com benfeitorias).

Ao final, pediu a
improcedência quase total da ação
, a
revogação da justiça gratuita
, e o
acolhimento da reconvenção
para incluir o bem mineiro na partilha. (77684673 - Contestação)

Tathiana Marcos Kallas apresentou
réplica à contestação e impugnação à reconvenção
sustentando os seguintes tópicos:

Deserção da reconvenção:
Requer o indeferimento da reconvenção por ausência de comprovação do recolhimento das custas.

Partilha de bens móveis e imóveis:

Requer indenização de
R$ 224.975,00
pela alienação unilateral do veículo
BMW X6
.

Requer partilha do
título do Clube Assembleia Paraense
(R$ 30.000,00) e da
TV Samsung 80”
(R$ 40.000,00).

Reitera pedido de meação do
imóvel Montenegro Boulevard
, alegando que o bem foi adquirido com finalidade familiar, embora esteja em nome da empresa do réu.

Danos materiais e morais:

Pleiteia
indenização de R$ 30.000,00
por bens pessoais não devolvidos.

Reitera pedido de
R$ 50.000,00 por danos morais
, com base em laudos e relatórios que atestam sofrimento psicológico por relação abusiva.

Alimentos compensatórios:
Reitera o pedido de
R$ 250.000,00
, alegando desequilíbrio financeiro pós-divórcio e padrão de vida elevado durante o casamento.

Desconsideração inversa da personalidade jurídica:
Sustenta que o réu se valeu da empresa
MD Construções
para ocultar bens comuns e frustrar a meação, justificando o pedido de desconsideração inversa e bloqueio de ativos via INFOJUD, BACENJUD, entre outros sistemas.

Impugnação à reconvenção:

Requer
indeferimento do pedido de partilha
do imóvel em
Nova Lima/MG
, alegando que o lote foi quitado
antes do casamento
, com recursos próprios e ajuda de familiares.

Aponta que as
benfeitorias no imóvel foram feitas após a separação de fato
, com recursos próprios.

Admite, em hipótese subsidiária, eventual indenização ao réu no valor de
R$ 9.894,78
, correspondente à metade do valor efetivamente pago durante o casamento em empréstimo comum.

Ao final, requer:

Indeferimento da reconvenção por ausência de custas.

Manutenção da justiça gratuita.

Procedência dos pedidos iniciais de partilha, indenização e alimentos compensatórios.

Condenação do réu ao pagamento de honorários. (79359835 – Petição)

Tathiana Marcos Kallas apresentou
réplica e impugnação à reconvenção
, alegando inicialmente a
tempestividade da manifestação
e
ausência de recolhimento das custas da reconvenção
, requerendo sua
deserção
.

Reforçou a
necessidade da justiça gratuita
, demonstrando
hipossuficiência financeira
diante de dívidas, empréstimos e ausência de bens após separação. No mérito,
reitera os pedidos iniciais
e contesta os argumentos do réu:

Indenização pela venda do veículo BMW X6
, adquirido na constância do casamento, sem anuência da autora.

Partilha de bens móveis
: TV Samsung (R$ 40 mil) e título do Clube Assembleia Paraense (R$ 30 mil).

Meação do imóvel Montenegro Boulevard
, sustentando que, embora em nome da empresa do réu, foi adquirido com fins residenciais do casal.

Danos materiais
(R$ 30 mil) pela não devolução de bens pessoais e
danos morais
(R$ 50 mil) por violência psicológica, comprovada por laudos e declarações.

Alimentos compensatórios
(R$ 250 mil), alegando desequilíbrio econômico após o divórcio.

Desconsideração inversa da personalidade jurídica
da empresa do réu, acusando uso fraudulento para ocultar patrimônio.

Requereu
bloqueio de bens e ativos financeiros
, inclusive via sistemas INFOJUD, BACENJUD, e Receita Federal.

Quanto à
reconvenção
, impugna o pedido de partilha do imóvel em
Nova Lima/MG
, sustentando que foi
adquirido e quitado antes do casamento
, com recursos próprios e de seu pai. Rebate ainda a alegação de benfeitorias conjuntas, reconhecendo no máximo um valor indenizatório de
R$ 9.894,78
.

Por fim, reitera todos os pedidos iniciais e requer a
condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios
, além da produção de provas. (79359835 – Petição)

Antônio Maurício Souza de Medeiros
, impugnou diversos documentos juntados pela Autora por alegada
inépcia formal, extemporaneidade e ausência de validade jurídica
, como o contrato com a Mafrense Engenharia e declaração da mãe da Autora. Sustentou que os documentos deveriam ter sido apresentados com a petição inicial, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, e requereu que fossem
desconsiderados e excluídos dos autos
.

Além disso,
juntou declaração do Clube Assembleia Paraense
para comprovar que o título em seu nome foi adquirido em
1987, antes do casamento
, afastando a alegação de comunicabilidade do bem.

Por fim,
anexou comprovante de pagamento parcial das custas da reconvenção
, destacando que a apresentação se dá de forma espontânea.

O Juízo da 6ª Vara de Família de Belém
saneou o processo
, nos termos do art. 357 do CPC, e
determinou a especificação das provas pelas partes em 15 dias
, inclusive o rol de testemunhas, se for o caso.

Foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/11/2023, às 10h30
, com
comparecimento obrigatório das partes, advogados e testemunhas
, sob pena de confissão caso haja ausência ou recusa em depor (art. 385, §1º, CPC). Determinadas as intimações e ciência ao Ministério Público. (94249062 - Decisão)

Tathiana Marcos Kallas opôs
embargos de declaração
contra a decisão de ID nº 94249062, alegando
omissão quanto à análise do pedido de tutela provisória
formulado na petição inicial.

Segundo a embargante, o Juízo
deixou de se manifestar
sobre o pleito de:

bloqueio de 50% dos valores
encontrados em nome do réu (pessoa física e jurídica), mediante pesquisas via
INFOJUD, BACENJUD, Receita Federal e B3
, para preservar a partilha;

alimentos compensatórios no valor de R$ 250.000,00
, diante do desequilíbrio financeiro enfrentado.

Diante disso, requer que a omissão seja sanada com
análise expressa desses pedidos
, conforme previsto no art. 1.022, II, do CPC. (94830694 - Petição)

O requerido
Antônio Maurício Souza de Medeiros
apresentou manifestação em atenção à decisão de saneamento, requerendo a
produção de provas
, incluindo:

depoimento pessoal das partes
;

oitiva da testemunha Bekerli Euler Nunes da Costa
, com compromisso de apresentá-la independentemente de intimação;

e
juntada de documentos supervenientes
.

Apontou como
pontos controvertidos
a partilha de diversos bens, como
móveis doados no casamento
,
TV Samsung 80”
,
título do Clube Assembleia Paraense
,
veículo BMW X6
,
imóvel no Condomínio Montenegro Boulevard
, além de
impugnar
:

o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa M D Construções;

os pedidos de
indenização por danos materiais (R$ 30 mil) e morais (R$ 50 mil)
;

os
alimentos compensatórios (R$ 250 mil)
;

e o
bloqueio de valores
em nome do réu e da empresa.

Ao final, requereu o
deferimento da produção de provas
conforme especificado. (95604502 - Petição)

O requerido
Antônio Maurício Souza de Medeiros
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos por
Tathiana Marcos Kallas
, sustentando, em síntese, que:

Não houve omissão
na decisão embargada (ID nº 94249062), pois os pedidos de tutela provisória (bloqueio de valores e alimentos compensatórios) já teriam sido apreciados anteriormente, em
decisão publicada em 25/07/2022
(ID nº 71986843);

O recurso é
intempestivo
, pois a embargante perdeu o prazo para questionar eventual omissão, incorrendo em
preclusão temporal e consumativa
;

Os embargos representam mero
inconformismo da parte
, e não se enquadram nas hipóteses do
art. 1.022 do CPC
.

Ao final, o embargado requer que o juízo
não conheça
os embargos por preclusão, ou, subsidiariamente, que os
rejeite por ausência de omissão
. (97278620 - Contrarrazões)

No Id. 104403348, Tathiana Marcos Kallas peticiona informando:

Confirmação de testemunhas
para a audiência designada e a não localização de uma delas.

Juntada de documentos novos
, retirados de ações trabalhistas, que comprovam que o réu, Antônio Maurício de Medeiros, declarou ser o verdadeiro proprietário do imóvel situado no Condomínio Montenegro Boulevard, cuja partilha é discutida.

Comprovação de vínculo direto do réu com o imóvel
por meio de:

Declarações em processos trabalhistas;

Contratos e recibos em seu nome;

Notificações enviadas para o endereço do imóvel;

Fotos atualizadas mostrando a obra concluída, contrariando alegações de paralisação.

Demonstração de robusta participação da autora na escolha, projeto e acompanhamento da construção
, corroborando a intenção do casal de fixar moradia no local.

Refutação das alegações do réu sobre dificuldades financeiras
, com detalhamento de valores de ações trabalhistas julgadas improcedentes ou acordadas.

Reiteração do pedido de alimentos compensatórios
, sugerindo valor proporcional à metade da venda do veículo do casal.

Pedido de condenação do réu por litigância de má-fé
, por alegações falsas e tentativa de desvirtuar os fatos.

Ao final, requer o deferimento dos pedidos, especialmente a fixação de
alimentos compensatórios
, a
produção das provas requeridas
e a
condenação do réu por má-fé processual
.

O réu,
Antônio Maurício Souza de Medeiros
, requer a
redesignação da audiência de instrução e julgamento marcada para 20/11/2023
, alegando:

A autora juntou
novos documentos e informações
apenas
três dias antes da audiência
, o que impede a adequada análise e resposta, violando o
contraditório e a ampla defesa
;

Ainda
não houve apreciação
dos
embargos de declaração
opostos pela autora (ID nº 94830694) e
contrarrazoados
pelo réu (ID nº 97278620);

O pedido é feito
antes da abertura da audiência
, conforme prevê o art. 362, §1º do CPC, não causando prejuízo processual.

Requer, portanto, o
adiamento da audiência
para data futura, com as devidas comunicações às partes. (104447849 - Petição)

Na audiência realizada em
20/11/2023
, constatou-se que o
divórcio já foi decretado
em decisão anterior (ID 71986843), restando pendentes as questões sobre
partilha de bens
,
indenizações por danos morais e materiais
, e
alimentos compensatórios
.

Diante da juntada recente da petição ID 104403348 pela autora e da existência de
embargos de declaração pendentes de análise
, o juízo
suspendeu a instrução
e determinou:

Prazo de 15 dias
para o réu se manifestar sobre a petição da autora (ID 104403348);

No mesmo prazo,
ambas as partes devem indicar as pendências
que necessitam apreciação judicial;

Após, os autos serão
conclusos para decisão
.

Foi
designada nova audiência de instrução para 08/04/2024 às 09h30
, ficando todos os presentes devidamente intimados em audiência. (104554835 - Termo de Audiência)

A autora,
Tathiana Marcos Kallas
, apresenta manifestação conforme determinado no termo de audiência, indicando
pendências processuais a serem analisadas
pelo juízo. Requer:

Julgamento de embargos de declaração
pendentes (ID 94249062);

Condenação do réu por litigância de má-fé
, conforme já pleiteado;

Análise do pedido de alimentos provisionais
, ainda não apreciado;

Desconsideração inversa da personalidade jurídica
da empresa do réu (MD Construções e Serviços EIRELI);

Comprovação da origem dos recursos
utilizados para compra do lote nº 146 no Condomínio Montenegro;

Quebra de sigilo bancário e fiscal do réu
, para apuração do patrimônio ocultado.

Reitera também os
pedidos de produção de provas
, incluindo:

Depoimento pessoal do réu
(sob pena de confissão);

Prova testemunhal
, com rol detalhado dividido por tema (imóveis, maus-tratos, bens etc.);

Expedição de ofícios
a órgãos públicos, bancos, cartórios, Receita Federal, DETRAN, SEURB, para levantamento patrimonial e outras provas documentais;

Prova pericial
do imóvel do Condomínio Montenegro (a ser realizada na fase de liquidação de sentença);

Juntada de novos documentos
.

Por fim, requer a
confirmação e complementação do pedido probatório
já constante nos autos. (105561712 - Petição)

Antonio Maurício Souza de Medeiros
apresenta manifestação em resposta à petição da autora (ID nº 104403348), impugnando
documentos novos juntados de forma extemporânea
, os quais, segundo ele, referem-se a
fatos antigos e irrelevantes ao mérito atual da causa
., sob os seguintes fundamentos:

Ação trabalhista de Ricardo Henrique
: a sentença condenatória de 1º grau foi revertida em 2ª instância. Alega inimizade declarada e parcialidade do ex-funcionário.

Procuração com endereço no Condomínio Montenegro
: justifica que foi um uso incidental do endereço pela ausência de advogado fixo. Afirma que
nunca residiu no imóvel
, o qual
ainda está em construção
e
inabitável
.

Impugna documentos relacionados a contratos de empreitada e recibos
, afirmando que não há vínculo com sua empresa e que os trabalhadores mencionados também são litigantes em ações contra ele.

Aumento de capital social da empresa
: defende que foi ato rotineiro e necessário para participação em licitações, sem relação com ocultação de patrimônio.

Ações trabalhistas
: atribui o passivo à paralisação das obras durante a pandemia da COVID-19, alegando que os débitos estão sendo pagos via acordos judiciais.

Pedido de réplica à reconvenção
: aponta que não lhe foi oportunizada manifestação específica após a apresentação da contestação à reconvenção pela autora (ID nº 79359835). Requer
abertura de prazo para apresentar réplica
.

Ao final, requer o
prosseguimento do feito
, com
abertura de prazo para réplica à reconvenção
, conforme garantido pelo contraditório e ampla defesa. (105972831 - Petição)

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Registro, inicialmente, que houve equívoco deste Juízo na decisão de saneamento do processo de ID 94249062, pois de fato, restavam questões a serem dirimidas nos autos, as quais apreciarei em seguida, e dessa maneira, visando garantir o devido processo legal, e a resguardar o contraditório e a ampla defesa às partes, anulo todos os despachos e as decisões proferidas no interstício compreendido entre a decisão saneadora de ID 94249062 e a presente decisão, retomando o curso regular do feito a partir desse momento, com as deliberações que passo a expor:

Quanto à preliminar de impugnação da gratuidade judicial
concedida à parte autora, não assiste razão à parte requerida, na medida em que, ao menos nesse momento, a autora dispõe, para se manter, somente de sua remuneração paga pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (ID 72061588), o que entendo ser compatível com a concessão da benesse, sem prejuízo de rever meu entendimento por ocasião da sentença, quando acredito que já disporei de mais elementos que me permitam avaliar o patrimônio naquela ocasião. Por tal razão, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao pedido de bloqueio de 50% dos bens do requerido via Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
, também não merece guarida, vez que o processo ainda se encontra em fase inicial, não tendo a autora, além de suas arguições, trazido aos autos documentos aptos a convencer este Juízo, sem margem de dúvidas, que realmente tem direito à meação que pleiteia, o que torna insustentável o deferimento de seu pedido nesse momento processual, sendo descabida a alegação de queda do seu padrão de vida em decorrência da separação do casal que, em meu entendimento, é consequência natural do divórcio, já que as rendas das partes eram utilizadas para a mantença do núcleo familiar, e após, deixaram de ser, de maneira que não há como inferir, em sede de cognição sumária, quanto cada parte concorreu para a composição do patrimônio amealhado durante a constância do casamento, nem quanto comporá o quinhão de cada uma delas por ocasião da partilha.

Quanto ao pedido de alimentos compensatórios
, embora a fixação desses tenha cabimento quando um dos cônjuges ou companheiro, depois de rompida a relação, permanece na administração do patrimônio dos bens comuns, como forma de compor eventual desequilíbrio patrimonial verificado, no caso em debate, como já referido anteriormente, não há como concluir, nesse momento processual, pela pertinência dos alimentos pretendidos, na medida em que ainda está sendo discutido o direito das partes à partilha, de forma que não há o que lhe compensar, sob pena de se admitir como escorreita a antecipação da execução, que sequer tem um título que a embase, entendimento conforme excertos dos tribunais a seguir:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CASAL EM FASE DE DIVÓRCIO. PRESTAÇÃO PELO MARIDO À ESPOSA. ALIMENTANDA SAUDÁVEL, JOVEM, DETENTORA DO TÍTULO DE ADVOGADA E EXERCENTE DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. CAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. NECESSIDADE DE CONTAR COM O CONCURSO DO EX-CONSORTE APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO OBRIGADO. RENDIMENTOS MENSAIS. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DO CÔNJUGE APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL. DEMONSTRAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GÊNESE INEXISTENTE. NECESSIDADES DESQUALIFICADAS. ALIMENTOS INDEVIDOS. NEGATIVA. RESOLUÇÃO IMPERATIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. (...) 3. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, encontrando sua maior expressão no direito que é resguardado ao ex-cônjuge de reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência se dissolvido o vínculo, projetando-se sua vigência para tempo posterior à extinção da vida em comum (CC, art. 1.566, III e 1.694). 4. Conquanto assista à esposa o direito de vindicar do consorte alimentos com lastro na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges, que conta com emolduração e previsão legal, face à dissolução da vida conjugal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está privada ou impossibilitada de angariar o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com as necessidades inerentes à sua sobrevivência (CC, 1.694). 5. Aferido que a virago é jovem, detentora de formação superior e desempenha profissão que lhe garante o sustento, ficando patente que aufere renda apta a fomentar suas despesas cotidianas com dignidade e assegurar-lhe vida confortável, não a assiste lastro para demandar alimentos do ex-marido, ainda que de natureza compensatória, pois desqualificada a gênese da obrigação alimentar derivada do dever de assistência recíproca, que é a necessidade da postulante da prestação. (...) (TJ-DF 07438054920178070016 - Segredo de Justiça 0743805-49.2017.8.07.0016, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, considerando a controvérsia quanto aos bens a serem partilhados, bem como que a requerente tem independência financeira em relação ao ex-companheiro nos termos da fundamentação acima, indefiro o pedido alimentos compensatórios.

Por oportuno, registro que em que medida releve o fato da parte autora suscitar que o requerido fez confusão patrimonial com relação ao que seria do casal (partes nesta ação) e patrimônio de empresa de que ele, o requerido, é sócio, em prejuízo da meação da autora, o que fundamenta seu pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, cumpre-me lembrar que para que o pleito seja admitido, há a imprescindível necessidade de constatação do abuso da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não resta evidente até o presente momento.

Esclareço que embora seja possível a desconsideração da personalidade jurídica denominada “inversa” para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros, filio-me ao entendimento de que, regra geral, se a empresa já existia antes do casamento, em nome de um dos cônjuges, não haverá comunicação de bens, isto é, não há o que se falar em partilha da empresa no divórcio, salvo se comprovada a confusão patrimonial, em prejuízo do outro cônjuge sem vínculo com a empresa.

No caso concreto, suscita a autora a partilha de bens, ao argumento de que o requerido teria ocultado, ao longo do casamento, parte do patrimônio comum do casal, através de sua empresa, sem, porém, e até o presente momento, ter trazido aos autos um mínimo de indicativo dessa ocorrência, sendo suas alegações para suportar seu intento, incapazes de lastrear uma decisão nesse sentido, conforme prevê o art. 373, I do CPC.

Ante essas considerações, e visando a observância do devido processo legal, e a garantia do contraditório e da ampla defesa:

Em relação à ação principal:

a) rejeito a preliminar arguida e mantenho, no momento, a gratuidade judicial à parte autora, sem prejuízo de rever esse entendimento em momento posterior;

b) indefiro os pedidos constantes da tutela de urgência quanto ao bloqueio de 50% dos bens do requerido via Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como quanto ao de alimentos compensatórios, por entender não estarem preenchidos os requisitos autorizadores, em especial a probabilidade do direito no que se refere à partilha de bens;

c) cancelo a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08.04.2024, às 09:30h, que será posteriormente redesignada após o saneamento do processo.

Quanto à reconvenção:

Intime-se a parte reconvinte, por seus advogados habilitados, para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique o valor adequado da causa e recolha as custas judiciais incidentes, comprovando o seu pagamento nos autos, sob pena de indeferimento da reconvenção, por ausência de condição de prosseguibilidade.

Decorrido o prazo acima assinalado à parte reconvinte, certifique-se e imediatamente conclusos para encaminhamento do processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 05 de abril de 2024.

FRANCISCO ROBERTO MACEDO DE SOUZA

Juiz de Direito titular da 6ª Vara de Família da comarca da Capital

Inconformada
Tathiana Marcos Kallas
, interpõe
agravo de instrumento
contra a
decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de bloqueio de bens e desconsideração da personalidade jurídica inversa
do ex-cônjuge
Antônio Maurício Souza de Medeiros
, no curso da ação de divórcio litigioso com partilha de bens.

Sustenta a reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:

Confusão patrimonial
: a agravante alega forte
mistura entre os bens pessoais do agravado e os da empresa unipessoal
, MD Construções e Serviços EIRELI, evidenciada por:

Uso de patrimônio pessoal para quitar dívidas da empresa;

Registro de bens do casal (como imóvel e veículo) em nome da pessoa jurídica;

Aumento irregular do capital social;

Ausência de saldo em contas pessoais, apesar da empresa movimentar valores milionários.

Violência patrimonial contra a mulher
: sustenta que houve violação aos direitos econômicos da agravante durante e após o casamento, enquadrando-se como violência patrimonial, nos termos da
Lei Maria da Penha
e da
Constituição Federal (art. 226, §8º)
.

Risco de inutilidade do processo
: a ausência de medidas cautelares, como bloqueio de valores e pesquisa patrimonial,
compromete a eficácia da futura partilha de bens
, considerando o desaparecimento de ativos.

Presunção de esforço comum
: destaca que no regime de comunhão parcial, os bens e frutos adquiridos durante o casamento são,
por presunção legal
, resultado do esforço comum (STJ, súmulas e jurisprudência).

Ao final, pede a reforma da decisão para reconhecer a confusão patrimonial e aplicar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o consequente bloqueio de 50% dos ativos do agravado via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD.

O relator, Des. Ricardo Ferreira Nunes,
indeferiu o pedido de tutela recursal
, por entender que
não há provas suficientes
que demonstrem, de forma inequívoca, o direito à meação ou a ocorrência de confusão patrimonial, destacando a necessidade de
análise mais aprofundada e oitiva da parte contrária
. Determinou, ainda, a
intimação do agravado
para apresentar resposta e registrou o
segredo de justiça
. (19811218 - Decisão)

Em contrarrazões, Antônio Maurício Souza de Medeiros, sustenta que a decisão está devidamente fundamentada na ausência de provas robustas que comprovem a confusão patrimonial entre os bens da empresa M D Construções e Serviços EIRELI e o patrimônio comum do casal.

Reitera que a empresa foi constituída antes do casamento e que o imóvel no condomínio Montenegro Boulevard foi adquirido no âmbito da atividade empresarial, nunca tendo sido habitado pelo casal.

Além disso, aponta que a agravante tenta inovar no recurso, apresentando pedidos e matérias que não foram suscitados na petição inicial, como apuração de haveres e partilha de frutos civis e societários.

Argumenta que essa inovação representa clara tentativa de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

Por fim, o agravado requer o
improvimento total do agravo
, a
manutenção da decisão recorrida
e a
condenação da agravante por litigância de má-fé
, alegando que ela atua de forma desleal no processo ao apresentar fatos sem comprovação e ao tentar denegrir a imagem do recorrido. Pleiteia a aplicação de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, conforme arts. 80 e 81 do CPC. (20221396 - Contrarrazões)

O processo foi
redistribuído por sorteio
, em razão do
cumprimento de determinação administrativa
ou de
disposição prevista na Emenda Regimental nº 37/2025
, conforme regulamentação interna do Tribunal.

A Desembargadora
Anete Marques Penna de Carvalho
declarou-se
suspeita por motivo de foro íntimo
para julgar o Agravo de Instrumento nº 0807108-46.2024.8.14.0000, com fundamento no art. 145, §1º, do CPC, determinando a
remessa do feito ao setor de distribuição
para redistribuição a outro relator.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça
Mario Nonato Falangola
, manifestou-se pelo
conhecimento do agravo de instrumento
interposto por Tathiana Marcos Kallas, mas
afastou a necessidade de sua intervenção no mérito
, por se tratar de
litígio patrimonial entre partes capazes
, sem envolvimento de
interesse público, social ou de incapazes
, conforme o art. 178 do CPC. (31400870 - Petição)

O processo foi incluído em pauta para julgamento na 13ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado, a ser realizada no Plenário Virtual no dia 02/12/2025, às 14h.

ANTONIO MAURICIO SOUZA DE MEDEIROS requereu a juntada da sustentação oral de seu patrono, em razão de o julgamento ocorrer em Plenário Virtual, bem como o regular prosseguimento do feito.

O Colegiado julgou o feito, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Tathiana Marcos Kallas contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa MD Construções e Serviços EIRELI, de titularidade de seu ex-cônjuge, e de bloqueio de bens para assegurar a meação em ação de divórcio com partilha de bens. A decisão agravada também indeferiu o pedido de alimentos compensatórios.

2. A agravante sustenta a existência de confusão patrimonial, caracterizada pela utilização de bens comuns registrados em nome da empresa, ausência de saldo pessoal do agravado, uso de patrimônio pessoal para quitar dívidas da empresa e suposto desvio de finalidade empresarial. Pleiteia a aplicação do art. 50, §2º, do Código Civil e o art. 134 do CPC para instauração do incidente, bem como a fixação de alimentos compensatórios diante da administração exclusiva dos bens comuns pelo agravado.

3. O agravado, em contrarrazões, nega a confusão patrimonial, alega inovação recursal e requer condenação por litigância de má-fé. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas afastou sua intervenção no mérito.

II. Questão em discussão

4. As questões centrais consistem em:
(i) saber se os indícios apresentados pela agravante são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica;
(ii) saber se é cabível a fixação de alimentos compensatórios diante da administração exclusiva do patrimônio comum por um dos cônjuges após a separação de fato.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STJ tem admitido a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base em indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, cabendo à instrução do incidente apurar a efetiva ocorrência dos requisitos do art. 50 do Código Civil. A exigência de prova plena na fase inicial compromete o próprio escopo do incidente.

6. No caso, a agravante apresentou documentação que sugere a sobreposição entre o patrimônio do agravado e o da empresa, especialmente em relação ao registro de bens do casal em nome da pessoa jurídica e à movimentação financeira incompatível com a ausência de saldo pessoal. Tais elementos autorizam a instauração do incidente, garantindo-se o contraditório e ampla defesa à empresa e ao agravado.

7. Quanto aos alimentos compensatórios, sua fixação é admitida pela jurisprudência como medida voltada à correção de desequilíbrio econômico ocasionado pela posse exclusiva dos bens comuns por um dos cônjuges. Embora a agravante receba remuneração pública, tal fator não afasta a possibilidade de fixação da verba compensatória, que visa mitigar enriquecimento sem causa até a partilha final.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A mera existência de indícios de confusão patrimonial é suficiente para autorizar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 134 do CPC c/c art. 50, §2º, do Código Civil.

2. É cabível a fixação de alimentos compensatórios quando um dos cônjuges permanece na administração exclusiva dos bens comuns após a separação de fato, como forma de evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, §8º; CPC, arts. 134, 178, 926 e seguintes; CC, art. 50, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1647362/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.08.2017;

· STJ, REsp 1954452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.06.2023;

· TJ-MG, AI 2578658-07.2023.8.13.0000, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 08.04.2024;

· TJ-MT, AI 1024038-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.05.2024.

32239237 - Acórdão

ANTÔNIO MAURÍCIO SOUZA DE MEDEIROS opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa.

Alega omissão no julgado, sustentando que não houve análise da preliminar de inovação recursal e supressão de instância arguida em contrarrazões, o que configuraria error in procedendo e violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC e art. 93, IX, CF).

Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e, com efeitos modificativos, que o agravo de instrumento não seja conhecido, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Em contrarrazões TATHIANA MARCOS KALLAS sustenta a inexistência de omissão no acórdão, afirmando que não houve inovação recursal nem supressão de instância, e que os embargos buscam apenas rediscutir o mérito da decisão.

Argumenta, ainda, que não são cabíveis efeitos infringentes no caso e que o recurso possui caráter protelatório.

Requer o não conhecimento ou o improvimento dos embargos, a manutenção integral do acórdão e a aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo instrumento de integração da decisão judicial, e não sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito.

No caso em exame, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por TATHIANA MARCOS KALLAS, sob o argumento de que não houve enfrentamento expresso da preliminar de inovação recursal e supressão de instância, suscitada em contrarrazões, com alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e ao dever constitucional de fundamentação, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se, de fato, que, embora tenha sido enfrentado o mérito recursal atinente à possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e à fixação de alimentos compensatórios, não houve manifestação expressa quanto à preliminar de inovação recursal e supressão de instância deduzida pelo agravado em sede de contrarrazões.

Tal circunstância caracteriza omissão relevante, porquanto se trata de questão processual suscetível, em tese, de obstar o conhecimento do recurso, impondo-se seu enfrentamento explícito, em homenagem ao dever de fundamentação adequada das decisões judiciais e à garantia da prestação jurisdicional completa.

Reconhece-se, pois, a existência de omissão a ser suprida.

Superada essa etapa integrativa, passa-se ao exame da preliminar arguida.

Sustenta o embargante que a agravante teria inovado em sede de agravo de instrumento ao deduzir fundamentos e pedidos não veiculados na petição inicial ou não apreciados pelo juízo de origem, o que configuraria supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Não lhe assiste razão.

O objeto do agravo de instrumento esteve claramente delimitado pela decisão interlocutória que indeferiu o pedido de bloqueio de bens e a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, bem como a fixação de alimentos compensatórios. A insurgência recursal voltou-se precisamente contra tais capítulos decisórios, buscando sua reforma.

As razões recursais apresentadas por TATHIANA MARCOS KALLAS, ainda que tenham desenvolvido argumentação mais detalhada acerca da alegada confusão patrimonial, do desvio de finalidade e da administração exclusiva dos bens comuns pelo agravado, não extrapolaram os limites objetivos da decisão impugnada, tampouco introduziram pedido novo ou causa de pedir substancialmente diversa da que foi submetida ao juízo de primeiro grau.

O que se verifica é mero aprofundamento argumentativo destinado a demonstrar a presença de indícios suficientes para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134 do CPC c/c art. 50 do Código Civil, bem como a pertinência dos alimentos compensatórios como medida de equilíbrio patrimonial provisório.

Não houve, portanto, inovação recursal apta a caracterizar supressão de instância. O Tribunal limitou-se a examinar, dentro dos contornos traçados pela decisão agravada, se estavam presentes indícios mínimos aptos a justificar a abertura do incidente, etapa processual que, por sua própria natureza, destina-se à produção de prova e ao contraditório específico sobre a alegada confusão patrimonial.

A atuação desta Corte manteve-se adstrita ao princípio da devolutividade recursal, sem ampliação indevida do objeto litigioso, inexistindo afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do duplo grau de jurisdição. Ao contrário, a instauração do incidente assegura contraditório pleno à pessoa jurídica e ao sócio, em procedimento próprio.

Desse modo, suprida a omissão apontada, rejeita-se a preliminar de inovação recursal e supressão de instância, mantendo-se íntegros os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado.

Por fim, não se verifica caráter manifestamente protelatório nos embargos opostos, porquanto efetivamente constatada omissão a ser sanada, razão pela qual não há falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, tão somente para suprir a omissão quanto ao exame da preliminar de inovação recursal e supressão de instância arguida em contrarrazões, rejeitando-a no mérito
, mantendo-se, no mais, integralmente hígido o acórdão embargado, sem efeitos modificativos.

É O VOTO.

INT. Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026